Tribunal: TJDFT
Processo: 0712810-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. BOLSA DE ESTUDOS INTEGRAL PARA CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO. SENAT. DESISTÊNCIA DO BENEFICIÁRIO. INCIDÊNCIA DA CLAÚSULA PENAL COMPENSATÓRIA. REDUÇÃO EQUITATIVA DA PENALIDADE. DESCABIMENTO. FATO MODIFICATIVO DO DIREITO DO CREDOR NÃO COMPROVADO. EXCEPCIONALIDADE DA INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NÃO JUSTIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Caso concreto em que o apelante pretende a redução equitativa da cláusula penal compensatória prevista em contrato que oferece, gratuitamente, bolsa de estudos em Curso de Especialização, com o objetivo de melhorar a capacitação da força de trabalho no setor de transportes.
2. Os dispositivos que permitem ao órgão julgador a revisão da cláusula penal (arts. 412 e 413, CC) devem ser harmonizados com a autonomia privada, a força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda) e as regras que preveem a intervenção excepcional do Judiciário nas relações contratuais privadas (arts. 421, parágrafo único, 421-A, III, CC), de modo atrair, para o devedor, o ônus de comprovar a existência de situação singular e suficiente a afastar a obrigatoriedade da multa contratual na forma previamente acordada, com fundamento art. 373, II, c.c. art. 917, VI, ambos do CPC.
3. Ante a natureza e a finalidade do negócio - que impedem a quantificação das obrigações cumulativas impostas ao beneficiário e o seu adimplemento parcial - e a ausência de penalidade manifestamente excessiva decorrente da estipulação de cláusula penal destinada a ressarcir o ente de cooperação pelo gasto que teve com o aluno desistente, inviável acolher o pedido de redução equitativa, sobretudo em virtude da excepcionalidade da intervenção do Poder Judiciário nas relações privadas.
4. Recurso conhecido e desprovido.